Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-38.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos reiteram contradição na decisão embargada quanto à tipificação a conduta em razão do reconhecimento de lesão contusa e alega cerceamento de defesa no primeiro grau, motivo pelo qual postula a nulidade do processo.
3. Com efeito, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, uma vez que foi exposta suficiente fundamentação para respaldar a conclusão adotada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.” (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O embargante busca, em verdade, o reexame dos argumentos ventilados na apelação e já rechaçados por esta Turma, pretensão que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa, notadamente quando a parte não traz qualquer argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
5. Além disso, a defesa ventila apenas nos presentes embargos de declaração o suposto cerceio de defesa, que deveria ter sido apontado no momento oportuno, qual seja, em alegações finais, ou mesmo no recurso de apelação (quando constituídos os novos advogados do réu), não podendo levantar eventual nulidade quando melhor lhe convier (nulidade de algibeira), sob o risco de preclusão.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. Verifica-se o intuito manifestamente protelatório pela oposição de novos declaratórios para o fim de rediscutir a matéria devolvida a este Colegiado e já devidamente analisada.
8. Assim, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.